Tribunal: STF
Processo: Rcl 33144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela União em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Piauí que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23% (Autos nº 0008521-40.2013.4.01.4000). A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 37.



    2.  O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 15). Diante da notícia do falecimento do beneficiário do ato reclamado, a União requereu a suspensão da reclamação pelo prazo de 6 (seis) meses para que fossem realizadas diligências no sentido de promover a habilitação dos eventuais sucessores, na origem. Noticiada a promoção da habilitação, determinei a notificação do órgão reclamado para intimar os sucessores da parte beneficiária do ato reclamado (doc. 37). A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação (doc. 42). 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Conforme já assentado na decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou a controvérsia e firmou o entendimento de que a concessão do reajuste salarial sob a justificativa de que a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, possui natureza de reajuste geral e, portanto, deve ser estendida a todos os servidores públicos federais na mesma proporção, viola o disposto na Súmula Vinculante 37, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia. Nesse sentido, cito a Rcl 29.215, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; a Rcl 23.820, Rel. Min. Marco Aurélio; as Rcls 24.343-AgR e 32.588-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; as Rcls 23.443-AgR e 32.386-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; a Rcl 34.347, Rel. Min. Edson Fachin; e a Rcl 31.438-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa ora transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEIS 10.698/2003 e 10.697/2003. ALEGADA CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável reconhecer, na hipótese vertente, a alegada nulidade da citação por edital, porquanto esgotados os meios usuais de chamamento pessoal dos beneficiários da decisão reclamada, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo, garantido o direito de defesa com a apresentação de contestação pela Defensoria Pública da União. 2. A concessão judicial do reajuste a servidor público no percentual de 13,23% sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 configura reajuste geral discriminatório concedido em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal viola o conteúdo da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992, do CPC/15, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos Autos nº 0008521-40.2013.4.01.4000, determinando que outro seja proferido com observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator